Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-07.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009857-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 19, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei nº 9.873/1999, possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável em âmbito estadual e municipal.

2 – Não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo, na hipótese de não decorrer o prazo delineado no artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

3 – Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1009857-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Paulo Diniz Cabral da Silva
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 133734677, que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação de mácula na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta o Agravante, em síntese, que, o pedido de análise da prescrição intercorrente administrativa não foi observado no julgamento, tanto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como, da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que seja reconhecida a prescrição do processo administrativo que apurou a multa ambiental lavrada pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 142307196, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Paulo Diniz Cabral da Silva
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 133734677, que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação de mácula na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo.

Pois bem.

É certo que, provavelmente, os Embargos de Declaração não restaram completamente claros, visto que o tema apresentado no presente recurso, é idêntico ao conteúdo enfrentado no aludido recurso.

Novamente, o Agravante sustenta a ausência de análise de tema já enfrentado, inclusive na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Assim, a fim de deixar clarividente o posicionamento deste Sodalício, o ponto será reanalisado.

Inicialmente, o Agravante aponta a ocorrência da prescrição,
no curso do processo administrativo
, com base no decurso do quinquênio durante o procedimento, a atrair a incidência da Lei Federal nº 9.873/1999 e Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Imperioso, desde já, afastar a aplicabilidade do Decreto Federal, uma vez que, como consta no preambulo da legislação:
Estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, direta e indireta,
e dá outras providências
[Destaquei].

Resta pacificado, no âmbito jurisdicional brasileiro, que o referido Decreto possui aplicabilidade
apenas
em processos a envolver a
União
, porquanto, não se aplica em âmbito judicial estadual, e municipal.

Veja-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR,

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

A se tratar do Decreto Estadual, é certo que este já foi observado no momento de ambos os julgamentos, no entanto, reproduz-se o que foi elencado.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu artigo 19, § 2º, regula a prescrição a incidir no procedimento administrativo, veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Constata-se que, para a ocorrência da
prescrição durante o procedimento administrativo
, é necessário que este reste paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, ou seja, o processo deve restar sem qualquer tipo de movimentação pelo prazo delineado.

No caso do feito administrativo,
isto não foi constatado
, uma vez que a Administração Pública Estadual durante todo o momento buscou a apuração, e movimentou o processo até a derradeira decisão que culminou na multa ambiental.

Assim, mais uma vez,
não se observa a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo
.

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma
imposição legal
, prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo ser justa a condenação do Agravante no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 133734677, esta que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, além de condenar o Recorrente no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022